Tribunal: CARF
Processo: 18186.012181/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.012181/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.693 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
LÍDER INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo Derat/SPO/SP no 407467, de
22.08.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 20-21:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Pode (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no item
"Pessoa Jurídica", assunto "Simples Nacional", do Sítio da Secretaria da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.012181/2008-17
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012181/2008-17

Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 30, combinada com o inciso 1
do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007: [...]
Art. 2° Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1° de janeiro de 2009,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Art. 3° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica sejam pagos ou parcelados no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE).
Art. 4° A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 12a Turma DRJ/SPI/SP no 16-27.061, de 14.10.2010, e-fls. 32-37:
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EM DÉBITO. EXCLUSÃO.
É impedida de recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 23.12.2010, e-fl. 41, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.01.2011, e-fl. 42, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - Os Fatos
A empresa recebeu no exercício de 2008 ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DERAT/SPO N° 407467 de 22 de Agosto de 2008 excluindo do
Regime Especial do Simples Nacional. Inconformada com as causas da exclusão,
apresentou Manifestação de Inconformidade em 15 de outubro de 2008.
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR Em virtude de entrega de SEFIP/GFIP com erros na
devida época, ocasionou divergências de recolhimento gerando dívidas junto a
RFB/Previdenciária. A empresa em tempo hábil sanou na devida época todas as
divergências.
II. 2 - MÉRITO
Através do recebimento da Notificação da DECISÃO DRJ/SP1 do Acórdão 16-
27.061 - 12a Turma, após a devida análise concluímos que a GFIP competência
Dezembro de 2004 retificada em 11 de Julho de 2007 pode não ter sido processada
pelo sistema da Previdência Social, proporcionando um débito no valor principal de
R$ 1.627,42 objeto da decisão da improcedência de nossa Manifestação de
Inconformidade. Segue anexo toda documentação comprobatória de nosso recurso.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012181/2008-17

No que concerne ao pedido conclui que:
III - CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de “que a GFIP
competência Dezembro de 2004 retificada em 11 de Julho de 2007 pode não ter sido processada
pelo sistema da Previdência Social, proporcionando um débito no valor principal de
R$1.627,42”.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012181/2008-17

aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS2 com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS. Ministro
Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Julgamento em 31 de outubro de 2013, Publucação em 29 de outubro de 2013.
Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur282017/false>. Acesso em: 30 jun 2020.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012181/2008-17

2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Consta na Exclusão do Simples Nacional - Perguntas e Respostas 3:
1. Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional pode ter débito?
Não. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional não pode ter débito, seja de
natureza tributária ou de natureza não tributária, previdenciário ou não previdenciário,
com as Fazendas Públicas Federal, Estaduais, do Distrito Federal ou Municipais, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
2. O que acontece se a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional tiver débito?
A pessoa jurídica ficará sujeita a receber da Receita Federal um documento denominado
Ato Declaratório Executivo (ADE) que formaliza a intenção do fisco em promover a
exclusão do Simples Nacional. O ADE contém um anexo único que relaciona todos os
débitos motivadores da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
3. A Receita Federal envia à pessoa jurídica devedora o ADE de exclusão pelos
Correios?
Não. Desde o ano de 2016 a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) disponibiliza
o ADE de exclusão unicamente no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples
Nacional (DTE-SN). Portanto, a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional deverá
acessar o seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional na Internet a fim de
tomar ciência do ADE de exclusão e da relação de seus débitos.
4. O que é Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN)?
DTE-SN é uma caixa postal eletrônica na Internet que permite à pessoa jurídica, optante
pelo Simples Nacional, consultar as comunicações eletrônicas disponibilizadas pelos
órgãos de administração tributária da União (RFB), Estados, Distrito Federal e
Municípios. Trata-se de um meio eletrônico oficial de comunicação entre os fiscos e as
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. A ciência dada à pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional pelo DTE-SN será considerada pessoal para todos os
efeitos legais.
5. Qual a fundamentação legal do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional
(DTE-SN)?

3 BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Exclusão do Simples Nacional –
Perguntas e Respostas. Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/arquivos-e-
imagens/exclusao-do-simples-nacional-2017-perguntas-e-respostas.pdf/view>. Acesso em : 03 jul. 2020.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012181/2008-17

A fundamentação legal do DTE-SN é a seguinte:
a) Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §§ 1o-A a 1o-D, e art. 29, § 6o, inciso II; e
b) Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, art. 110.
6. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional precisa optar pelo DTE-SN?
Não. Todas as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, exceto o
Microempreendedor Individual (MEI), são obrigatória e automaticamente participantes
do DTE-SN. Portanto, não há possibilidade de a pessoa jurídica optar pelo DTE-SN. O
simples fato de a pessoa jurídica ser optante pelo Simples Nacional implica a aceitação
do DTE-SN. O DTE-SN é atribuído à pessoa jurídica automaticamente pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN).
7. Onde a pessoa jurídica acessará o seu DTE-SN a fim de tomar ciência do ADE de
exclusão e dos seus débitos?
A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, à sua opção, acessará o ADE de
exclusão do Simples Nacional em 2 (dois) ambientes:
a) no Portal do Simples Nacional na Internet; ou b) no Portal do Centro Virtual de
Atendimento (e-CAC) no sítio da Receita Federal na Internet.
Tanto no Portal do Simples Nacional como no e-CAC, o acesso se dará mediante
certificado digital ou código de acesso. O código de acesso será gerado no Portal do
Simples Nacional e no Portal do e-CAC. Todavia, o código de acesso gerado pelo Portal
do Simples Nacional não é válido para acesso ao Portal do e-CAC, e vice-versa.
8. Qual o caminho para a pessoa jurídica acessar o seu DTE-SN a fim de tomar ciência
do ADE de exclusão e dos seus débitos?
a) Pelo Portal do Simples Nacional na Internet: acesse o Portal do Simples Nacional na
internet > “Simples/Serviços” > “Comunicações” e:  caso opte pelo acesso mediante código d
-SN será automaticamente
aberto, ao clicar sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples
Nacional, será exibida a tela “Mensagem”, clicar em “Acesso ao ADE” e o ADE de
exclusão será aberto, podendo ser impresso ou salvo;  caso opte pelo acesso mediante certificado
automática e diretamente à Caixa Postal no Portal do e-CAC no sítio da RFB na Internet
e, em seguida, ao clicar sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples
Nacional, será exibida a tela “Mensagem”, clicar em “Acesso ao ADE”, o ADE de
exclusão será aberto, podendo ser impresso ou salvo.
b) Pelo Portal do e-CAC do sítio da RFB na Internet: acesse o Sítio da RFB na Internet
> “Atendimento Virtual (e-CAC)” > “Acessar” ou “Gerar Código de Acesso”, conforme
seja o caso > acessar mediante código de acesso ou certificado digital > na tela inicial
(menu) do e-CAC deverá clicar em “Acesse a sua Caixa Postal” (canto superior direito)
e, em seguida, sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples Nacional
desejado, abrirá a tela “Mensagem”, clicar no link “Acesso ao ADE”, o ADE será
aberto, podendo ser impresso ou salvo.
9. Como a pessoa jurídica deve proceder para regularizar os seus débitos constantes do
ADE de exclusão?
A pessoa jurídica deve regularizar a totalidade dos seus débitos mediante pagamento à
vista, parcelamento ou compensação.
Para obter informações sobre como pagar à vista, parcelar ou compensar os débitos, a
pessoa jurídica deve observar as orientações constantes do seguinte link na Internet:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cobrancas-e-
intimacoes/orientacoes-para-regularizacao-de-pendencias-simples-nacional
Em
se
tratando de débito no âmbito da RFB decorrente de erro no preenchimento da
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) ou do Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D), basta
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012181/2008-17

transmitir uma declaração retificadora corrigindo as informações, em sua totalidade,
para que a situação fique regularizada, não sendo necessária a formalização de processo
de contestação. Aguardar em torno de 5 (cinco) dias úteis a fim de verificar na situação
fiscal se os débitos continuam exigíveis ou não.
Quando se tratar de débito no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) decorrente de erro no preenchimento da DASN ou do PGDAS-D, a pessoa
jurídica deverá ingressar na RFB com um requerimento solicitando a revisão do débito
incorreto e apresentar contestação à exclusão do Simples Nacional.
10. Quanto tempo a pessoa jurídica dispõe para regularizar a totalidade dos débitos
constantes do anexo único do ADE e não ser excluído do Simples Nacional?
A pessoa jurídica deverá regularizar a totalidade dos seus débitos constantes do anexo
único do ADE de exclusão dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do
ADE.
11. Em que data se dará a ciência do ADE de exclusão?
A ciência do ADE de exclusão no DTE-SN se dará:
a) se a pessoa jurídica efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão dentro do prazo de
45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no DTE-SN:
no dia em que a pessoa jurídica efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão. Caso a
consulta ao teor do ADE de exclusão seja efetuada dentro do prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no DTE-SN, porém em dia
NÃO útil, a ciência se dará no 1o (primeiro) dia útil seguinte ao da consulta;
b) se a pessoa jurídica NÃO efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão dentro do
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no
DTE-SN: automaticamente no 45o (quadragésimo quinto) dia contado da data da
disponibilização do ADE de exclusão no DTE-SN (ciência presumida realizada pelo
decurso do prazo).
A ciência dada à pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional pelo DTE-SN será
considerada pessoal para todos os efeitos legais.
12. O que acontece se a pessoa jurídica regularizar a totalidade dos seus débitos dentro
do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE de exclusão?
A pessoa jurídica não será excluída do Simples Nacional.
13. Preciso me dirigir a uma unidade de atendimento da Receita Federal para comunicar
a regularização da totalidade dos meus débitos?
Não. Caso a pessoa jurídica regularize a totalidade dos débitos dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da data da ciência do ADE, a exclusão do Simples Nacional
tornar-se-á automaticamente sem efeito, não precisando o contribuinte adotar qualquer
procedimento, pois os sistemas internos da RFB tratarão do cancelamento da exclusão
de forma automática, não havendo necessidade de comparecimento a uma unidade de
atendimento da RFB.
14. O que acontece se a pessoa jurídica não regularizar a totalidade dos seus débitos
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE de exclusão?
A pessoa jurídica será excluída de ofício do Simples Nacional com efeitos a partir do
dia 1o de janeiro de 2018. Ou seja, até 31 de dezembro de 2017 a pessoa jurídica
continuará optante pelo Simples Nacional e deverá agir como tal.
15. A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional poderá solicitar nova opção em
janeiro de 2018?
Sim. Não há impedimento legal para que a pessoa jurídica solicite nova opção em
janeiro de 2018, ocasião na qual serão realizadas novas verificações de pendências. No
entanto, não será permitida a realização de agendamento da opção, nos meses de
novembro e dezembro de 2017, uma vez que nesse período a pessoa jurídica ainda se
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012181/2008-17

encontra como optante pelo Simples Nacional, pois os efeitos da exclusão dar-se-ão a
partir de 1o de janeiro de 2018.
16. Como fazer para apresentar impugnação contra o ADE de exclusão do Simples
Nacional?
O representante da pessoa jurídica, caso tenha fundadas razões contra a sua exclusão do
Simples Nacional, deve comparecer a uma unidade de atendimento da RFB munido dos
seguintes documentos:
a) petição por escrito, em 2 (duas) vias, dirigida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) de sua jurisdição, podendo, facultativamente, utilizar o
modelo de contestação disponível no sítio da RFB na Internet: http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/formularios/simples-nacional (ou no
caminho: Sítio da Receita Federal na internet > “Centrais de Conteúdos” >
“Formulários” > “Simples Nacional” > “Modelo de Contestação à Exclusão do Simples
Nacional”);
b) cópia do ADE de exclusão;
c) documento que permita comprovar que o requerente/outorgante tem legitimidade
para solicitar a impugnação, como, por exemplo, original e cópia simples do ato
constitutivo (contrato social, estatuto e ata) e, se houver, da última alteração;
d) se for o caso, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original de
procuração particular (não há necessidade de firma reconhecida) ou de procuração
pública. Deverá ser apresentado documento de identificação (original e cópia simples)
que comprove a assinatura do outorgado;
e) documentos que comprovem suas alegações.
17. Caso a pessoa jurídica elimine (apague) no DTE-SN a mensagem que contém o
ADE de exclusão, onde obter a 2a (segunda) via do ADE?
Comparecendo à unidade da Receita Federal e solicitando a 2a (segunda) via do ADE
mediante apresentação de documentação adequada ao pedido.
18. Qual o cuidado que os profissionais de contabilidade e as pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional devem ter a partir da criação do DTE-SN?
Os profissionais de contabilidade e as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional
devem criar o hábito de, periodicamente, acessar (consultar) o DTE-SN a fim de
verificar a existência de algum documento disponibilizado. A não realização de consulta
periódica ao DTE-SN poderá acarretar a exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional.
Sobre a retificação de dados constantes na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) devem ser efetivadas
até 31.12.2008 com base na Instrução Normativa RFB no 7635, de 01 de agosto de 2007 e a
partir de 01.01.2009 com base na Instrução Normativa RFB no 925, de 06 de março de 2009.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Ato Declaratório Executivo
Derat/SPO/SP no 407467, de 22.08.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, motivado nos
fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da
exclusão, e-fls. 20-21.
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a permanência como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de
até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da mencionada exclusão. Restou
comprovado que a situação fiscal não foi regularizada neste prazo legal tampouco os
mencionados erros de fato foram corrigidos nos termos da legislação tributária. A contestação
aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012181/2008-17

Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 12a Turma DRJ/SPI/SP no 16-27.061, de 14.10.2010, e-fls.
32-37, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Alega o contribuinte que esta diferença refere-se ao recolhimento das competências 12 e
13/2004.
Entretanto, a tela "CCORGHP - CONSULTA VALORES A RECOLHER X
VALORES RECOLHIDOS X LDCG/DCG", emitida em 09/04/2009 (fls. 15), que
subsidiou o ADE emitido para o contribuinte, não confirma seu argumento, como se
demonstra: [...]
Por sua vez, a tela "CVALDIV - CONSULTA DEMONSTRATIVO DA
DIVERGÊNCIA APURADA", informa as contribuições declaradas pelo contribuinte
através da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e
os valores recolhidos na competência, apurando divergências. Referida consulta,
extraída em 01/10/2010, conforme telas que juntamos, às fls. 26/27, evidencia os
seguintes valores de contribuição para as competências 12 e 13/2004: [...]
Fica claro, desse modo, a existência de contribuição previdenciária declarada e não
recolhida pela empresa, cuja exigibilidade não se comprovou suspensa, fato que
invalida o argumento do contribuinte, ratificando a motivação da emissão do ADE n°
407467, de 22/08/2008.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital